Tribunal: TJES
Processo: 5030811-35.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030811-35.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO ENSINAR BRASIL
RECORRIDO: MARCOS SILVEIRA DIAS DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESTACIONAMENTO DISPONIBILIZADO A ALUNOS. AVARIAS NO VEÍCULO POR COLISÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. PROVA MÍNIMA DO NEXO CAUSAL APRESENTADA PELO AUTOR. DEPOIMENTO DE VIGIA DO ESTABELECIMENTO QUE CONFIRMA A RECLAMAÇÃO IMEDIATA DO CONSUMIDOR NO LOCAL E NA DATA DOS FATOS. OMISSÃO DA EMPRESA EM APRESENTAR AS IMAGENS DO CIRCUITO INTERNO DE MONITORAMENTO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDA. EVENTO QUE SE RESTRINGIU À ESFERA PATRIMONIAL DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESDOBRAMENTOS EXCEPCIONAIS OU LESÃO OS DIREITOS DE PERSONALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

____________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por INSTITUTO ENSINAR BRASIL em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a parte requerida ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) pelos danos materiais ocasionados aos requerentes, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

b) CONDENAR a parte ré ao pagamento de Danos Morais a parte autora no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais),para cada um dos requerentes, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir da citação incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/99. (...)”

.

Na origem, o autor narra que estacionou seu veículo automotor nas dependências da instituição de ensino ré com o objetivo de frequentar as aulas e, ao retornar ao pátio, constatou que o automóvel havia sofrido avarias estruturais decorrentes de uma colisão provocada por outro veículo, razão pela qual pleiteou a reparação pelos danos materiais condizentes com o pagamento da franquia do seguro, além de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial face à alegada complexidade da causa, sustentando a indispensabilidade de prova pericial técnica para aferir a real extensão das avarias. No mérito, alega a ausência de nexo de causalidade e de responsabilidade civil pelo evento danoso, sob o argumento de insuficiência do acervo probatório para vincular o sinistro ao espaço da faculdade e de ocorrência de excludente por fato de terceiro, pugnando pelo afastamento integral das condenações impostas.

Devidamente intimado, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral do julgado. Em sua peça de bloqueio, assevera a regular comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral mediante a demonstração do desembolso financeiro da franquia e o depoimento do vigia do próprio estabelecimento, ratificando a configuração de falha na prestação do serviço de vigilância.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de incompetência do Juizado Especial face à alegada complexidade da causa e necessidade de perícia técnica. A controvérsia sob exame prescinde de dilação probatória técnica complexa ante a suficiência dos elementos de convicção já coligidos aos autos, tais como vídeos, fotografias e orçamentos detalhados, os quais se revelam bastantes para a formação do convencimento motivado.

DO MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade civil da instituição de ensino recorrente por avarias causadas em veículo automotor, bem como a subsistência do dever de indenizar os danos materiais e morais.

De início, impende assentar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a incidência da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) da instituição de ensino pelo dever de guarda e vigilância dos veículos em suas dependências, nos moldes da Súmula 130 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixadas essas premissas, verifica-se do acervo probatório que o autor demonstrou o liame causal entre as avarias sofridas em seu automóvel e o período em que o bem permaneceu depositado no local. A contemporaneidade do evento restou solidificada pelo depoimento do informante arrolado pela própria recorrida em audiência, funcionário da vigilância, que confirmou ter sido abordado pelo aluno na mesma noite dos fatos para formalizar a reclamação sobre a colisão.

Lado outro, diante da distribuição dinâmica do ônus da prova, cabia à recorrida preservar e exibir as imagens do circuito interno de monitoramento eletrônico para demonstrar eventual regularidade ou fato extintivo do direito do autor. Ao dispor de aparato tecnológico de vigilância, competia à instituição trazer aos autos as filmagens capazes de evidenciar o estado do veículo no momento do ingresso em suas dependências. Desse modo, a sua omissão em apresentar tais mídias atrai contra si a presunção de defeito na prestação do serviço, tornando inconteste a falha no dever de segurança.

Nesse contexto, a alegação de culpa exclusiva de terceiro é inócua para afastar a responsabilidade da recorrente, haja vista que o dever de guarda e custódia assumido pelo estabelecimento exige a fiscalização eficiente do espaço, de modo que a ocorrência de avarias sem a identificação do causador do dano evidencia manifesta falha na vigilância. Trata-se de fortuito interno inerente ao risco da atividade explorada que não rompe o nexo de causalidade, impondo-se a manutenção da condenação ao ressarcimento do prejuízo material, cuja existência e extensão restaram devidamente demonstradas pelos comprovantes de pagamento acostados aos autos.

Por outro lado, no que concerne ao dano moral, comporta reforma a sentença de primeiro grau, haja vista que a situação dos autos não configura hipótese de lesão extrapatrimonial presumida, fazendo-se indispensável a demonstração de desdobramentos excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento e atinjam diretamente os direitos da personalidade. Na hipótese vertente, o episódio restringiu-se à esfera patrimonial do consumidor, inexistindo nos autos qualquer elemento de prova apto a evidenciar situação humilhante, exposição a risco ou abalo psicológico severo que justificasse a fixação da verba indenizatória, impondo-se o seu afastamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau exclusivamente no tocante à condenação por danos morais, julgando improcedente o pedido.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença de origem.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)